Tribunal: STF
Processo: RHC 57257
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME FALIMENTAR - INQUÉRITO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA. O inquérito judicial falimentar é inquisitório, começando a ação penal pelo recebimento da denúncia. 
Assim, possíveis irregularidades ocorridas na fase preliminar de inquérito não acarretam a nulidade do processo. 
O prazo do art. 106 da Lei Falimentar é contínuo e peremptório, correndo em cartório independentemente de publicação ou intimação. 
Recurso de habeas corpus desprovido.